Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-30.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706075-30.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DELIO JOSE BARBOSA JUNIOR APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, IBRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Délio José Barbosa Júnior contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados por Délio José Barbosa Júnior para condenar Bradesco Saúde S.A. e IBRA Serviços Administrativos Ltda., solidariamente, nas obrigações de: 1) restituir R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) à título de reembolso de despesas hospitalares; 2) reparar os danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Registrou que Délio José Barbosa Júnior alegou que gastou R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) com procedimento cirúrgico, mas comprovou gastos hospitalares apenas no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). Explicou que o comprovante de pagamento anexado ao id 158959289 não envolve nenhuma das partes do processo. Informou que o documento fiscal anexado ao id 158959291 foi emitido após bastante tempo da realização da cirurgia e não possui descrição detalhada dos serviços prestados. Argumentou que os documentos de id 158959292 e 158959294 possuem descrição genérica. Délio José Barbosa Júnior afirmou em razões de apelação que Bradesco Saúde S.A. e IBRA Serviços Administrativos Ltda. devem ser condenados na obrigação de restituir R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Mencionou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Explicou que a condenação à reparação dos danos morais deve ser majorada, visto que o valor deve reparar o sofrimento e a situação de insegurança que passou, bem como deve levar em consideração o grau de culpa, a reprovabilidade da conduta, a repercussão individual e social e o caso concreto. Intime-se Délio José Barbosa Júnior para informar se a apelação impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença em relação ao pedido de restituição integral dos valores gastos com o procedimento cirúrgico no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator